Tribunal: TJSP
Processo: 0001838-30.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa. Pedido de reforma da decisão que indeferiu pleito de remição da pena em razão de aprovação parcial do sentenciado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

1. Indeferimento do pleito de remição pelo Juízo da Execução, por considerar que o sentenciado não comprovou, mediante a apresentação de documentação idônea, a aprovação parcial no Exame Nacional do

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa. Pedido de reforma da decisão que indeferiu pleito de remição da pena em razão de aprovação parcial do sentenciado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

1. Indeferimento do pleito de remição pelo Juízo da Execução, por considerar que o sentenciado não comprovou, mediante a apresentação de documentação idônea, a aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
2. A exigência de certificado emitido pela autoridade educacional competente se restringe aos casos em que o sentenciado se dedica à prática de cursos ou atividade de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda, de requalificação profissional, de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância, assim como quando se postula acréscimo de um terço pela conclusão de nível de ensino. Inteligência do quanto disposto no art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021, do CNJ, combinado com o art. 126, §1o, inciso I, e §§ 2o e 5o, da LEP. Suficiência do extrato emitido pelo INEP para a comprovação da aprovação parcial no ENEM e ENCCEJA.
3. Sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade, tendo se dedicado, de maneira autônoma, a período de estudos durante sua permanência no cárcere e que resultou em sua aprovação parcial no ENEM. Possibilidade de remição em caso de aprovação parcial no exame do ENEM. Precedentes do STJ.
4. Recurso provido.